Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701256-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPAMINONDAS JAROSCZYNSKI RIBEIRO AGRAVADO: BMW DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EPAMINONDAS JAROSCZYNSKI RIBEIRO em face da decisão que indeferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Na origem, a ação de obrigação de fazer com reparação de dano material e moral foi ajuizada por EPAMINONDAS JAROSCZYNSKI RIBEIRO, em face da BMW DO BRASIL LTDA e outros, para cumprimento de obrigação determinada . Diz o agravante que adquiriu o veículo BMW modelo 330 E M SPORT, Híbrido, cor: Branco Alpino Sólida, chassi no WBA5P5807N8C09053, ano/modelo: 2021/2022, em 17/09/ 2021, com pagamento à vista, no valor de R$333.950, além de outros encargos, totalizando o valor de R$ 338.920,00. Assevera que no mesmo dia da entrega o veículo apresentou mensagem no painel indicando falha no sistema de propulsão, ocasião em que solicitou guincho e removeu o veículo até a concessionária. Relata que foi prolatada sentença de procedência dos pedidos autorais que condenou as requeridas a substituírem o veículo BMW modelo 330 E M SPORT, Híbrido, ano/modelo: 2021/2022 por outro de igual categoria, em até 15 dias CORRIDOS, a contar de sua publicação no dia 08/11/2022 (id. 140441183), ou a conversão em perdas e danos. Condenou à restituição da quantia desembolsada a título de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório do veículo, bem como condená-las ao pagamento de danos materiais e morais, conforme sentença (ID 140441183). A decisão foi confirmada em sede de apelação interposta por BMW DO BRASIL LTDA (ID 190788025 - Pág. 12, dos autos da origem). No cumprimento de sentença, pede o exequente (autor) a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos a fim de quitar a obrigação no valor de R$ 592.323,71. Na decisão agravada foi determinada a intimação do autor para comparecer ao local indicado pela ré para receber o automóvel substituto e devolver o veículo reserva no prazo de 2 (dois) dias. Em pedido cautelar no agravo de instrumento requer o agravante a concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos seguintes termos (ID 238365353,dos autos da orige): O teor da petição de ID 236515081 não deixa dúvidas de que o autor está envidando todos os esforços para impedir que a ré cumpra espontaneamente a obrigação de fazer, devido ao fato de entender que pode, à seu critério, ao invés de obter a substituição do automóvel, exigir da ré o pagamento de quantia à título de indenização por perdas e danos, o que foi indeferido por este Juízo na decisão de ID 216137398, contra a qual o autor interpôs agravo de instrumento ao qual não foi atribuído efeito suspensivo, medida que, inclusive, sequer foi requerida no ato da interposição do recurso, conforme verificado no ID 223427139. O autor informou que formulou pedido cautelar incidental no agravo de instrumento no 0701256-91.2025.8.07.0000 para a atribuição de efeito suspensivo. Ocorre que em consulta ao andamento processual é verificado que o pedido foi indeferido. Diversamente do que sustenta o autor, a mera interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo contra a decisão que indeferiu o pedido de conversão e perdas e danos não consiste em meio hábil para obstar que a ré cumpra espontaneamente a obrigação de fazer. Na petição de ID 234144947 a ré demonstrou ter colocado à disposição do autor automóvel que, segundo as descrições ali apresentadas, atende devidamente ao que foi estipulado na sentença. Por sua vez, na petição de ID 236515081 o autor não se desincumbiu de comprovar que o automóvel disponibilizado não seria adequado. A alegação de que o veículo não atenderia ao disposto em sentença por estar em exposição ao público em showroom é totalmente descabida. Caberia ao autor demonstrar efetivamente porque o automóvel disponibilizado pela ré desatende o comando judicial. A recusa injustificada do autor receber o veículo viola o direito da ré obter a quitação mediante o adimplemento espontâneo da obrigação de fazer, além de lhe impor o ônus indevido de permanecer como depositária do automóvel até que o autor se predisponha a recebê-lo. Face o exposto, fica o autor intimado a comparecer ao local indicado pela ré na petição de ID 234144947 para receber o automóvel substituto e devolver o veículo reserva, no prazo de 2 dias, sob pena de ficar configurada a renúncia ao direito de obter a substituição do referido bem, hipótese em que a ré ficará exonerada do cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença. Fica o autor cientificado de que mesmo se não houver interesse em receber o automóvel substituto deverá devolver o automóvel reserva no prazo acima, sob pena de adoção das medidas coercitivas que se fizerem necessárias, inclusive a busca e apreensão e a imposição de multa diária e a comunicação do fato ao MP, para a adoção das providências em razão do descumprimento e ordem judicial. Transcorrido o prazo acima, intimem-se as partes a informarem sobre a substituição do veículo descrito na petição inicial e a devolução do veículo reserva ou comprovarem eventual recusa da parte adversa, no prazo de 5 dias. Havendo manifestação, retornem conclusos. Nada mais sendo requerido, arquivem-se. Na petição de tutela recursal (ID 72898975 ) diz o agravante que o efeito suspensivo requerido visa resguardar o direito de recurso do autor, na medida em que a decisão impugnada o força o autor a aceitar veículo oferecido pela agravada. Argumenta que a probabilidade do direito está consubstanciada na possibilidade de conversão em perdas e danos da obrigação de fazer, a qual possui respaldo legal. Afirma que em que pese a agravante se comprometer a receber em (2) dois dias úteis o veículo da concessionaria agravada, esse prazo é insuficiente para se providenciar emplacamento e transferência do veículo. Noticia a irreversibilidade da medida a transferência de titularidade de um dos veículos da agravada sem anuência do autor, forçando-lhe a receber veículo em condições precárias, pois pagou à vista à ocasião da compra na concessionária. Menciona que somente após o pedido de perdas e danos é que a parte ré ofereceu veículo ao autor em condições precárias, exposto ao sol e poeira no pátio do estabelecimento. Pede efeito suspensivo ao recurso, em caráter de urgência conforme previsão do inciso IV, art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, com fundamento no perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão impugnada de transferência de titularidade de um veículo sem anuência do credor. Preparo recolhido (ID 67901889). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de ” em casos que resultem risco de dano grave, de difíciltutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal , ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade de ser concedido, por cautela, o efeito suspensivo, considerando o exíguo prazo de dois dias para cumprimento da medida determinada na decisão impugnada e especialmente em razão de estar pendente a análise do agravo de instrumento interposto pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO, por cautela, o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do recurso. Inclua-se em pauta. Intimem-se. Publique-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital